Tribunal: TJSP
Processo: 1036677-22.2018.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Apresentação da adequada prescrição médica, indicando a necessidade do equipamento postulado pela parte autora, para o tratamento da respectiva moléstia. 2. Incapacidade financeira, demonstrada. 3.

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Apresentação da adequada prescrição médica, indicando a necessidade do equipamento postulado pela parte autora, para o tratamento da respectiva moléstia. 2. Incapacidade financeira, demonstrada. 3. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 4. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 5. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício de direitos e garantias constitucionais. 6. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso oficial, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1036677-22.2018.8.28.0506 Ribeirão Preto Voto no 25401 - FAC
Registro: 2020.0000334673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1036677-22.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida APARECIDA ISABEL FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036677-22.2018.8.26.0506 -Voto no 25401 - FAC
2
VOTO No 25401
PROCESSO No 1036677-22.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDA: Aparecida Isabel Fonseca
INTERESSADO: Secretário de Saúde do Município de Ribeirão Preto
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 496, I, do CPC/15
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Paulo César Gentile
RECURSO OFICIAL AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO
DOENÇA GRAVE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA

POSSIBILIDADE. 1. Apresentação da adequada prescrição
médica, indicando a necessidade do equipamento postulado pela
parte autora, para o tratamento da respectiva moléstia. 2.
Incapacidade financeira, demonstrada. 3. Dever do Estado, nos
termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 4.
Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o
disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e
reiterada desta E. Corte de Justiça. 5. Inocorrência de ingerência
do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja
atuação decorre da livre provocação da parte interessada,
objetivando o reconhecimento e o pleno exercício de direitos e
garantias constitucionais. 6. Inexistência de ofensa a princípios
orçamentários, na gestão de recursos públicos. 7. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ação de
procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação
aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da
sucumbência. 10. Recurso oficial, desprovido.
Trata-se de reexame necessário, determinado na r.
sentença de fls. 92/96, que julgou procedente a ação de procedimento
comum, objetivando o fornecimento do equipamento médico indicado na
petição inicial (Aparelho respiratório BIPAP e demais complementos), em
favor da parte autora, para o tratamento da respectiva moléstia (Apnéia
obstrutiva do sono CID G47.3), sob pena de multa pecuniária diária, fixada
no valor de R$ 100,00. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 800,00, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036677-22.2018.8.26.0506 -Voto no 25401 - FAC
3
artigo 85, § 8o, do CPC/15.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, I, do CPC/15.
O recurso oficial não merece provimento, devendo
prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor
solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando,
em síntese, a disponibilização do equipamento médico indicado na petição
inicial. As alegações principais da parte autora, em resumo, são as seguintes:
a) necessidade da utilização, objetivando o controle da doença e a melhora da
qualidade de vida; b) indicação médica, conforme a prova documental de fls.
30 e 51/55; c) hipossuficiência econômica.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial.
Pois bem. A dignidade da pessoa humana é fundamento
da República Federativa do Brasil, conforme o disposto no artigo 1o, inciso II,
da CF. E mais. O respectivo artigo 196, do mesmo diploma Constitucional
Federal, norma autoaplicável, garante, ainda, o seguinte: a) direito à saúde,
mediante a redução do risco das doenças e outros gravames; b) acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036677-22.2018.8.26.0506 -Voto no 25401 - FAC
4
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e
recuperação.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do
Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, conforme o previsto nos artigos 23, inciso
II, e 30, inciso VII, da CF.
Ademais, a Súmula no 37, da jurisprudência consolidada
e reiterada deste E. Tribunal de Justiça, é no sentido de que a obrigação de
prestar atendimento à saúde da população é solidária de todos os entes da
federação. Confira-se: “A ação para fornecimento de medicamentos e afins pode
ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno.”
Além disso, a mencionada solidariedade passiva impede a
intervenção de terceiros, nos termos da Súmula no 29, da jurisprudência
dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça, que prevê o seguinte:
“inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que
visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos.”
No mais, a Fazenda Pública não demonstrou a existência,
na lista padronizada do SUS, de tratamentos, procedimentos, medicamentos,
exames, equipamentos e insumos similares que pudessem substituir, sem
comprometimento da eficácia, aquele que foi prescrito pelo médico da parte
autora, não subsistindo qualquer razão para o acolhimento do inconformismo,
de modo que a manutenção da r. sentença recorrida é a medida que se impõe.
Aliás, a Constituição da República não condiciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036677-22.2018.8.26.0506 -Voto no 25401 - FAC
5
obrigação estatal de disponibilizar o tratamento adequado à prévia submissão
do paciente à avaliação de médico do Estado ou vários diagnósticos para a
confirmação da respectiva necessidade. É suficiente aquele decorrente da
avaliação de um único profissional habilitado, o que nos autos está
comprovado por meio dos documentos apresentados e que não foram
especificamente impugnados.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir: Ap. no
0006370-23.2009.8.26.0505, 13a Câmara de Direito Público, Rel. o Des.
Peiretti de Godoy, v.u., j. em 20/04/11; Ap. no 0002698-75.2010.8.26.0083,
13a Câmara de Direito Público, Rel. a Des. Luciana Bresciani, v.u., j. em
2.011; Ap. no 0003748-06.2009.8.26.0073, 11a Câmara de Direito Público,
Rel. o Des. Ricardo Dip, v.u., j. em 04/04/11.
Por outro lado, a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal
de Justiça é no sentido de que a determinação judicial tendente ao
fornecimento e a disponibilização de medicamentos, insumos, exames,
equipamentos e tratamentos, não caracteriza violação dos princípios da
separação dos poderes (artigo 2o da CF) e da isonomia.
Isso porque, a autuação do Poder Judiciário decorre da
livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o
pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais.
Outrossim, confira-se, por oportuno, a Súmula no 65, da
jurisprudência consolidada e reiterada deste E. Tribunal de Justiça, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036677-22.2018.8.26.0506 -Voto no 25401 - FAC
6
seguintes termos:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade
orçamentária as decisões judiciais que determinam às
pessoas
jurídicas
da
administração
direta
a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e
transporte a crianças ou adolescentes.”
Finalmente, não há ofensa, inclusive, a princípios
orçamentários na gestão de recursos públicos ou a reserva do possível, cuja
matéria é totalmente irrelevante frente ao ordenamento constitucional e o bem
jurídico tutelado, qual seja, a saúde do ser humano.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum,
era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, inclusive,
com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da
sucumbência.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
oficial, ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator